Tribunal: TJBA
Processo: 8006214-32.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006214-32.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS CONSCIENCIA LIMPA - COOLIMPA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

APELADO: COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS CONSCIENCIA LIMPA - COOLIMPA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. PESSOA JURÍDICA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO DA COELBA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e pela COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS CONSCIÊNCIA LIMPA – COOLIMPA contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para: (i) confirmar a tutela provisória e tornar definitiva a obrigação da ré de fornecer energia elétrica ao imóvel da cooperativa; (ii) condenar a COELBA ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 26.351,50; e (iii) condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. A COELBA recorre buscando a reforma integral da sentença, ao passo que a COOLIMPA pretende a condenação da ré também por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso interposto pela COELBA; (ii) analisar se é cabível a condenação da COELBA por danos morais em favor da pessoa jurídica autora em razão da negativa de fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso interposto pela COELBA é intempestivo, pois protocolado após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, conforme estabelecido no art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC, o que impede o seu conhecimento por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de pessoa jurídica pleitear indenização por danos morais, desde que demonstrado abalo à sua honra objetiva, reputação ou imagem perante terceiros.

Não há nos autos qualquer elemento probatório concreto que comprove efetivo prejuízo à imagem ou à credibilidade institucional da cooperativa em decorrência da conduta da COELBA, não sendo suficiente, para tal fim, a alegação genérica de dificuldades operacionais ou prejuízos econômicos já indenizados a título de danos materiais.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, não se presumindo o dano moral em casos envolvendo pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da COELBA não conhecido. Recurso da COOPERATIVA DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, § 5º, 1.009, 373, I, 932, I; CC, art. 406, § 1º e § 3º; Lei nº 14.905/2024; Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 577.232/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 08.04.2015; TJDFT, ACJ 20150310108863, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 02.02.2016, DJE 05.02.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº
8006214-32.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelantes e apelados COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS CONSCIENCIA LIMPA – COOLIMPA.

A
cordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NÃO CONHECER
o recurso da
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
, em razão da sua intempestividade, e
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-239